Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701244-52.2022.8.07.0010 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: DIMY PRAZERES DOS SANTOS e CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A Apelado: DEYVID FELIX DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor do § 1o do artigo 1.010[1], intime-se o autor/apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso do Centro Radiológico do Gama S.A (ID 67241660), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF,13 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.